Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-69.2012.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002884-69.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE MARQUIORETO - CPF: 352.695.021-00 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA (ADVOGADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (APELADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO DECISÃO POR MAIORIA, NOS TERMOS DA RELATORA.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – RECURSO TEMPESTIVO.

ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS – DESNECESSIDADE - CAUSA MADURA.

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA.

CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TÍTULO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

–
OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER – RITOS CONFLITANTES – EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RETOMADA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA OBRIGAÇÃO DESMEMBRADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O falecimento do advogado de uma das partes suspende o processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, ante os prejuízos sofridos por não direito de defesa, além da extinção da ação de execução, em razão do acolhimento da tese aventada pela devedora em exceção de pré-executividade.

“(...) Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017).

Na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com a citação da devedora na execução anteriormente ajuizada, sendo renovado, O ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo título executivo extrajudicial, na qual se operou a citação válida, enseja a interrupção do prazo prescricional, cujo curso se renovou integralmente
dies
a quo
ao trânsito em julgado do
decisum
que extinguiu em parte a execução, sem julgamento de mérito, ante a incompatibilidade dos ritos processuais das obrigações pactuadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 2884-69.2012.811.0011

APELANTE:
FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO

APELADOS:
COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO contra sentença proferida pela MM Juíza
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Código n. 163484 ajuizada em face de COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora, ora apelada, a fim de reconhecer a prescrição do crédito executado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, além de desconstituir eventual penhora sobre os bens dos executados.

Inicialmente, o apelante informa o falecimento do seu antigo advogado, e, como a sentença extintiva foi publicada no diário da justiça em nome dele, defende a nulidade de todos os atos praticados, já que o ocorrido importa na suspensão automática do processo até a regularização da representação.

Nesse tear, registra a tempestividade do recurso de apelação, bem como a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, já que não teve a oportunidade de defender-se no juízo
a quo.

Além disso, afirma que a sentença guerreada ofende coisa julgada material, uma vez que a prescrição já foi objeto de discussão pelas partes, inclusive enfrentada por esta Corte de Justiça por meio do RED n. 110537/2008, ocasião em que se afastou o prazo prescricional aplicado, pois, como a execução funda-se em contrato de compromisso de compra e venda firmado em 1991, nos termos da regra de transição estabelecida pelo artigo 2.028 do Código Civil vigente permanece a contagem vintenária, conforme o artigo 177 do CC/1916.

Aponta também as causas interruptivas da prescrição, já que ajuizou ação de interpelação judicial e de protesto, cujo tema já abordado no RAC n. 33417/2017, sob a Relatoria da Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Caso ultrapassada as preliminares, pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que o prazo prescricional passou a fluir em 20/10/1993 com o vencimento da última parcela do contrato, pois ausente previsão de vencimento antecipado, sendo interrompido em 21/11/2003 pelo ajuizamento das demais ações.

Nesse passo, como a presente execução de título judicial foi ajuizada no ano de 2012, entende que estaria dentro do período prescritivo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 1.091 do volume VI dos autos físicos.

Por meio do pedido de id. 25499484, protocolada em 25/11/2019, a apelada assevera que o presente recurso é intempestivo, e que a morte do causídico anterior não foi noticiada nos autos de forma intencional e maliciosa pelo recorrente, haja vista que o óbito data de 04/11/2016.

Aponta o conhecimento da sentença desde a sua prolação, já que o advogado que agora subscreve o recurso pediu vista dos autos, cujo requerimento foi indeferido pela magistrada de primeiro grau ante a ausência de capacidade postulatória.

Quanto a prescrição declarada na origem, aduz que a sentença não merece reforma, haja vista a análise criteriosa efetivada pela magistrada
a quo,
ao destacar que
“que em análise detida dos autos a execução da obrigação de fazer discutida, fora proposta originalmente em conjunto com a execução de pagar quantia certa nos autos em apenso sob o código 18483”
, sendo que,
“no marchar processual,

ocorreu em sede recursal o reconhecimento de incompatibilidade dos ritos processuais englobados. Tendo sido determinado por este E.TRIBUNAL a exclusão da execução de obrigação de fazer, prosseguindo o feito (até então englobado) apenas em relação a execução de pagar quantia certa, consoante o voto e acórdão de fls. 31/41”,
tanto que a presente ação somente foi ajuizada em 2012.

Desse modo, esclarece que o
“o prazo prescricional (vinte anos) para a distribuição da ação fundada sobre a dívida fincada em cédula de crédito de fls.67/77, venceu em 01 de junho de 2.012. E a ação foi distribuída em 13 de julho de 2012 (13/07/2012), um mês e meio após o decurso do prazo prescricional”,
salientando, ainda, que as interpelações judiciais não interromperam a prescrição, já que o “interregno prescricional não se encontrava em curso com relação a esta APELADA, eis que já tramitava a referida ação”.

E, que, a matéria enfrentada pela Desa. Maria Helena G. Póvoas cingiu-se à intempestividade dos embargos à execução, tanto que proferiu decisão unipessoal, o que comprova a distorção dos fatos alegados pelo apelante, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pela manutenção da sentença, condenando-o à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante registrar que a nulidade processual somente pode ser decretada, se comprovado o prejuízo de uma das partes envolvidas.

Nesse passo, em que pese a apelada apontar a intensão sórdida da parte recorrente, o prejuízo é evidente, uma vez que a intimação para se manifestar tanto sobre a exceção de pré-executividade como, posteriormente, da sentença, foram realizadas na pessoa do único representante da parte, cujo falecimento somente foi noticiado com a interposição do presente recurso.

Logo, uma vez extinta a execução, é manifesto o prejuízo da credora.

Nesses casos, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito do falecimento do advogado da parte é a suspensão do processo, de modo que não se pode presumir a deslealdade processual. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. 1.

Constitui efeito do falecimento do advogado da parte a suspensão do processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, pois sobre eles não pode exercer qualquer direito de defesa.

2. Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017)

Importante anotar que, diferente do apontado pela apelada na petição de Id. 25499484, o conhecimento dos fatos posteriores ao falecimento do advogado não pode ser imputado ao exequente, em razão da petição de fl. 1.054, uma vez que, como bem observado pela magistrada de primeiro grau, foi ele próprio quem postulou a carga dos autos, cuja pretensão foi indeferida justamente por não deter capacidade postulatória
.

Portanto, conheço do recurso de apelação por ser tempestivo e próprio, sendo de extrema importância trazer à baila os fatos aventados nos autos, para posterior apreciação da tese defendida pelo apelante quanto a nulidade dos atos praticados após a oposição da exceção de pré-executividade e, depois, acerca da prescrição declarada.

Pois bem.

Verifica-se que o apelante Fernando José Marquioreto ajuizou a presente Ação de Execução por Obrigação de Fazer em 13/07/2012 (fl. 05), ao fundamento de que, originariamente, propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 245/2004 Código 18483, objetivando, de forma
englobada
, o cumprimento das duas obrigações assumidas pela devedora COOPROCAMI – Cooperativa Agrícola Regional dos Produtores de Cana d Mirassol D ́Oeste Ltda no Instrumento Particular de Compra e Venda de Lavoura de Cana de Açúcar,
firmado em 10/06/1991
, quais sejam:
1) assumir e transferir a dívida do exequente e liberar os bens dados em garantia ao Banco do Brasil
e,
2) o pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria, previsto para 30/10/1992
.

No entanto, a tese aventada nos embargos àquela execução pela cooperativa/executada foi parcialmente acolhida por esta Corte de Justiça quando da apreciação do
Recurso de Apelação n. 110537/2008
sob a relatoria do eminente Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, no sentido da impossibilidade em cumular as duas obrigações em único procedimento –
a de dar e de fazer
, à vista da vedação expressa do artigo 573 do Código de Processo Civil/1973 (fls. 29/38 dos autos físicos).

Diante disso, consoante lançado no voto condutor, o recurso foi parcialmente provido
“no sentido de determinar a
exclusão da execução intentada

àquela referente a obrigação de fazer
e, em consequência, que se proceda na respetiva execução embargada, a novos cálculos e que se apresente a planilha referente ao
crédito

concernente a

obrigação de pagar quantia certa
, assegurada à Executada o direito de se manifestar à respeito, assim como requerer a redução da penhora, em caso de eventual excesso” -

sic fl. 38
.

Ato contínuo,
foram opostos os Embargos de Declaração n. 34446/2009

pela cooperativa, ocasião que, embora afastada a alegação de omissão, o colegiado decidiu que
“o título exequendo, no caso, é um contrato de compromisso de compra e venda, firmado no ano de 1991 e com prazo de prescrição estabelecido no artigo 177 do CC/2016”
–
sic fl. 48 dos autos físicos
.

Nesse passo, ao que consta, a presente Ação de Obrigação de Fazer – Código 163484, almejando o cumprimento da obrigação de fazer,
vencida em 10/06/1991,
para que a cooperativa executada assuma, bem como transfira a dívida do exequente junto ao Banco do Brasil, liberando os bens dados em garantia à instituição bancária,
nada mais é que um desdobramento da Ação de Execução 254/2004
, cujo processamento ainda se mantém no Juízo da 1ª Vara de Mirassol do D ́Oeste, agora,
apenas
em relação ao
o pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria,
previsto para 30/10/1992
.

Após a citação, a cooperativa opôs-se à presente execução por meio de embargos, mas, como a intempestividade foi reconhecida por esta Corte de Justiça, submeteu a tese de prescrição ao juízo
a quo
por meio de exceção de pré-executividade, sendo o despacho que determinou a manifestação do exequente publicado em nome do advogado falecido.

Assim, ante a óbvia ausência de defesa, o incidente foi acolhido ao fundamento de que operou-se a prescrição face o decurso de mais de 20 (vinte) anos entre o vencimento da obrigação buscada
(01/06/2012)
e o ajuizamento da obrigação de fazer (
13/07/2012)
, o que culminou com a extinção da ação.

Desse modo, em que pese a nulidade procedimental defendida pelo apelante ante o prejuízo evidente – extinção da execução -, o que acarretaria na anulação dos atos praticados após à oposição da exceção de pré-executividade, verifica-se que a matéria de fundo do recurso versa exclusivamente sobre prescrição, encontrando-se os autos devidamente instruído, inclusive com a manifestação da parte contrária, e, portanto, maduro para análise da apelação.

Inicialmente, o apelante assinala que a sentença combatida violou coisa julgada material, haja vista que a prescrição vintenária do título que instrui a ação já foi rechaçada por esta Corte de Justiça, quando apreciou o RAC n. 110537/2008 e RED n. 34446/2009.

Ocorre que, diferente do interpretado pelo apelante, referido prazo foi observado magistrada de origem, razão pela qual
afasto
a preliminar de violação da coisa julgada, razão pela qual passo a avaliar a forma em que a contagem foi aplicada, já sob a ótica da defesa quanto as causas que ensejariam a interrupção da prescrição.

A princípio, é importante lembrar que o curso prescricional pode ser obstada uma única vez,
o que, em que pese as interpelações judiciais intentadas pela parte apelante,
verifica-se na da hipótese dos autos que a interrupção se consumou no momento em
que
a cooperativa, ora apelada, foi citada validamente da ação execução por título extrajudicial ajuizada pelo apelante no ano de 2004.
Fato incontroverso nos autos
.

Nesse diapasão, conforme a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interrompido o prazo prescricional pela citação válida,
somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito
. São os Precedentes: REsp 934.736/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/12/2008; REsp 865.266/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/11/2007; EDcl no REsp 511.121/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005.

Aliás, de acordo com a lúcida lição de Cândido Rangel Dinamarco
“Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição”.

E, para tanto, o doutrinador esclarece:

“(...)
A citação é uma causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper
– ou seja, a prescrição se interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo da desídia do demandante).

Tendo fim a litispendência pela extinção do processo,
o prazo recomeça
- e, como é natural às interrupções de prazo,
quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional.
Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele. (in "Instituições de Direito Processual Civil'. vol. II, 3ªed., 2002, Malheiros, p. 89)

Portanto, uma vez interrompido o prazo prescricional com a citação válida da apelada nos autos originários, o seu curso foi retomado em 2009 com o trânsito em julgado do
decisum
que extinguiu, sem julgamento de mérito, a obrigação de fazer,
renovando-o em sua integralidade
no que concerne à propositura da presente demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO –
ART. 617 DO CPC – REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA– SUB-ROGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – PRESCINDÍVEL – REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES – APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPC – DEMANDAS IDÊNTICAS – REJEITADA – MÉRITO – PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE AS PARTES – SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO ADVINDO DE CONVÊNIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATADO EFETIVO DESEMBOLSO – APLICAÇÃO DO INPC – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE NESSA PARTE DESPROVIDO.

No caso, o prazo prescricional de cinco anos foi interrompido com a citação do devedor na execução proposta antes da ação monitória e voltou a correr com o transito em julgado dos embargos de declaração opostos da apelação interposta da sentença, em que se declarou extinta a execução.
(...)”
(TJMT Apelação Cível 114337/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 202, I DO CC – A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROAGE A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ARTIGO 219, §1º DO CPC – ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TÍTULO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO INTERROMPIDO EM RAZÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – SÚMULA N. 504 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, nos termos do artigo 202, I do Código Civil. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, nos termos do artigo 219, § 1º do Código de Processo Civil.
O ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo objeto, na qual se operou a citação, enseja a interrupção do prazo prescricional para o exercício da ação monitória
.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”
(N.U 0002233-58.2013.8.11.0025, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Logo, considerando a prescrição de 20 (vinte) anos do título executivo extrajudicial, aliado à imposição ao credor, ora apelado, em exigir a obrigação assumida pela devedora por meio da ação de execução de obrigação de fazer, cujo prazo para o seu ajuizamento, de acordo com o atual Código Civil é de 05 (cinco anos), conforme artigo 206, §5º, I do CC, a sentença deve ser anulada e o feito retornado à origem para o devido processamento.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 2° VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO contra sentença proferida pela MM Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Código nº 163484, ajuizada em face de COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE/MT, julgou procedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora, ora apelada, a fim de reconhecer a prescrição do crédito executado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, além de desconstituir eventual penhora sobre os bens dos executados.

O apelante alega, inicialmente, o falecimento do seu antigo advogado, e, como a sentença extintiva foi publicada no diário da justiça em nome dele, defende a nulidade de todos os atos praticados, já que o ocorrido importa na suspensão automática do processo até a regularização da representação.

Além disso, afirma que a sentença guerreada ofende coisa julgada material, uma vez que a prescrição já foi objeto de discussão pelas partes, inclusive enfrentada por esta Corte de Justiça por meio do RED n. 110537/2008, ocasião em que se afastou o prazo prescricional aplicado, pois, como a execução funda-se em contrato de compromisso de compra e venda firmado em 1991, nos termos da regra de transição estabelecida pelo artigo 2.028 do Código Civil vigente permanece a contagem vintenária, conforme o artigo 177 do CC/1916.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno do autos à origem para o devido processamento.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, analisando os autos, decidi acompanhar a douta Relatora.

Em relação às preliminares, verifiquei que as intimações para se manifestar sobre a exceção de pré executividade e a sentença foram realizadas em nome do único advogado constituído nos autos pelo apelante, que faleceu no curso do processo.

Esse falecimento somente foi noticiado no recurso de apelação, sendo evidente o prejuízo do autor, dessa forma o apelo deve ser considerado tempestivo.

No mérito, porque restou comprovado que esta Corte de Justiça já analisou que a prescrição do título exequendo é vintenária, conforme consta nos autos do RED nº 34.446/2009.

Além do mais, é evidente que o curso do prazo prescricional foi interrompido em razão da propositura da primeira ação de execução, em 2004.

Nesse diapasão, como bem salientado pela douta Relatora, uma vez interrompido o prazo prescricional pela citação válida, somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito. São os Precedentes: REsp 934.736/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/12/2008; REsp 865.266/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/11/2007; EDcl no REsp 511.121/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005.

Dispositivo.

Nestes termos, acompanho a douta Relatora, pelo PROVIMENTO do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Recebi os memoriais e para analisá-los melhor, peço vista dos autos.

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO EM FACE O PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL. A RELATORA E O 1º VOGAL PROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o apelante ajuizou a presente ação de execução de obrigação de fazer visando o recebimento do montante inicial de R$ 1.433.728,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), em 13.07.2012 (Id 7788535 - Pág. 2).

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinta a execução, diante da ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que:
“tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional é de vinte anos conforme art. 177 do diploma civil de 1916, in casu, será a partir de 01 de junho de 1992 sobre a dívida representada pela cédula de crédito às fls. 67/77, a qual prescreveu em 01 de junho de 2012, ou seja, pouco mais de 01 (um) mês antes da propositura da presente ação (13/07/2012)
”.

O apelante recorre, sustentando, em suas razões recursais, o falecimento do seu antigo patrono e, também, como a sentença extintiva foi publicada no diário da justiça em nome dele, entende ter ocorrido a nulidade de todos os atos praticados, já que a circunstância importa na suspensão automática do processo até a regularização da sua representação.

Outrossim, aduz, ainda, que a sentença objurgada ofende coisa julgada material, tendo em vista que a prescrição já foi objeto de discussão pelas partes, inclusive enfrentada por este Sodalício quando do julgamento do RED nº 110537/2008, ocasião em que se afastou o prazo prescricional aplicado.

A Eminente Desembargadora Relatora, Antônia Siqueira Gonçalves, conheceu do recurso de apelação, pois tempestivo, rejeitou a preliminar de coisa julgada e
deu provimento
à apelação, a fim de afastar a ocorrência da prescrição, anulando a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

O Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, por sua vez, acompanhou a douta Relatora, conhecendo do apelo, rejeitando a preliminar de coisa julgada, e afastando a ocorrência da prescrição.

Vejamos.

Com relação à intempestividade do recurso de apelação sustentado pelo apelado, uma vez que, diante do falecimento do causídico da parte apelante, este tinha conhecimento do andamento do feito processual, tendo em vista que o próprio apelante requereu vista dos autos antes da sentença e seu advogado teve vista por 2 ocasiões, diante de registros no sistema de acompanhamento processual que traz em sua petição Id 26240464 - Pág. 7, entendo que não se sustenta tal arguição.

Explico. De fato, o advogado do apelante Dr. José Marcio Marquioreto, teve vistas dos autos por 2 vezes, em 17.07.2017 e 22.08.2017 (Id 26240464 - Pág. 7).

No entanto, o douto advogado não estava devidamente constituído nos autos como patrono do apelante, o que ocorreu, tão somente, quando do protocolo do Recurso de Apelação em 19.11.2018 e com a juntada da sua procuração, consoante Id 7796561 - Pág. 1, datada de 09.11.2018.

Portanto, o advogado alhures mencionado não estava devidamente constituído nos autos como patrono do apelante, no momento das vistas dos autos.

Ademais, a sentença foi publicada, apenas, em 11.10.2018 (Id 7796553 - Pág. 1), em momento posterior aos pedidos de vista dos autos alegados pelo apelado.

No ponto, acompanho os desembargadores que me antecederam.

Com relação à preliminar de coisa julgada suscitada pelo apelante, melhor sorte não lhe assiste, devendo ser rejeitada.

Isso porque, como destacado pela Eminente Relatora,
o apelante assinala que a sentença combatida violou coisa julgada material, haja vista que a prescrição vintenária do título que instrui a ação já foi rechaçada por esta Corte de Justiça, quando apreciou o RAC n. 110537/2008 e RED n. 34446/2009
. No entanto,
diferente do interpretado pelo apelante, referido prazo foi observado magistrada de origem, razão pela qual afasto a preliminar de violação da coisa julgada
.

Assim, irretocável no ponto o voto da douta Relatora.

Contudo, no que tange à prescrição, divergindo dos votos dos eminentes desembargadores que me antecederam, entendo que a ação de execução deve ser extinta, diante da ocorrência da prescrição, como bem fundamentada a sentença do magistrado
a quo
.

Isso porque, é incontroverso que o prazo prescricional a ser aplicado na hipótese é o previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época da obrigação assumida entre as partes, onde dispõe que
“As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas”.

Assim, analisando os autos, verifica-se que a execução de obrigação de fazer ora discutida, fora proposta inicialmente em conjunto com a execução de pagar quantia certa, feito nº 18483 que, por sua vez, diante da incompatibilidade de ritos das execuções (por quantia certa cumulada com obrigação de fazer), foi determinada a exclusão da execução de obrigação de fazer, prosseguindo o feito, apenas, em relação à execução de pagar quantia certa, consoante voto e acórdão Id 7793503, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELACAO CÍVEL - INTERPOSTOS PELAS PARTES - EMBARGOS A EXECUCAO — PROCEDENCIA - APELO DA EMBARGANTE - PROVIMENTO EM PARTE - RECURSO DO EMBARGADO — IMPROVIMENTO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DENEGADO.

- Realmente, não há como cumular duas execuções, fundadas em obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa, à vista da vedação expressa do art. 573 do CPC.

- Com o julgamento do apelo do Embargado, provido em parte, a fim de excluir da execução a obrigação de fazer, ocorreu a sucumbência recíproca, ficando prejudicada a discussão sobre a verba honorária fixada pelo juízo singular que tivera em conta a procedência total dos embargos.

- Tutela antecipada em fase recursal, também depende da demonstração do requerente quanto a existência dos pressupostos legais que autorizam a sua concessão, sem a qual impõe-se sua denegação.”
(
sic
Id 7793503 - Pág. 5)

Assim, com o julgamento alhures mencionado, originou-se a presente ação de execução de obrigação de fazer em 13.07.2012 (Id 7788535 - Pág. 2).

Desse modo, entendo que na hipótese ocorreu a prescrição em relação à obrigação de fazer nestes autos debatida, uma vez que
a referida execução fora excluída dos autos originais em decorrência de erro/vício ocasionado pelo próprio
apelante,
de modo que a citação ou despacho que recebeu a inicial não tiveram o efeito interruptivo da prescrição
, como destacado pelo magistrado
a quo
.

Outrossim, quanto ao marco inicial para contagem do prazo prescricional que é de 20 anos (art. 177 do Código Civil de 1916),
tal deverá ser contado a partir do vencimento da obrigação
e, na hipótese
,
contar-se á a partir de 01.06.1992 sobre a dívida representada pela cédula de crédito no Id 7793513, a qual prescreveu em 01.06.2012, ou seja, pouco mais de 01 (um) mês antes da propositura da presente ação de execução (13.07.2012).

Com efeito, estando prescrita a dívida representada pelo título que embasou esta demanda (Id 7793513), a manutenção da sentença que extinguiu a presente execução é medida que se impõe.

A par desses argumentos, pedindo vênia à douta Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves e ao Des. Dirceu dos Santos,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Confesso que pedi vista dos autos, examinei essa questão, mas, naquela oportunidade restou uma dúvida em relação à coisa julgada naquele processo de execução, bem como em relação à prescrição decenal.

Com o voto de Vossa Excelência, ainda estou um pouco confuso e em dúvida se a prescrição ocorreu à época do vencimento do título, se houve um ajuizamento, se se interrompeu essa prescrição, se faz coisa julgada ou não. Essa dicotomização no processo que fora separado e julgou a execução e lá fora estabelecido o prazo vintenário. Se isso vincula ou não esse processo.

De modo que, peço vênia para ter nova vista dos autos, a fim de estudar essa questão que me preocupa.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Apenas esclareço que reconheci uma interrupção dessa prescrição e depois a contagem do prazo sob o novo Código de Processo Civil, já reduzido.

Esse aspecto, ressalto em meu voto, quanto a essa interrupção.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Concordo e esse foi o meu pensamento no qual acompanhei o voto de Vossa Excelência, porém, o Desembargador José Zuquim Nogueira fez uma colocação no sentido de que o processo começou com dupla execução e à época fora desmembrado, onde um não pode ser executado e o outro prosseguiu.

Foi estabelecido um prazo prescricional vincula ou não vincula essa outra execução? O fato de ter sido executado interrompeu ou não o prazo? Se se considera o prazo prescricional do vencimento do título, porque é uma obrigação com prazo, com data certa de vencimento. O prazo corre a partir desse vencimento e o fato dele entrar com a ação, interrompe a prescrição ou não?

Nem falo sobre citação. Todos sabem que ainda que determinado pelo juízo competente a prescrição se interrompe, mas, em casos de processos cognitivos e estamos a tratar de uma ação de obrigação com termo certo de vencimento do título.

Necessito reanalisar se aquele voto obriga ou não e se essa obrigação é vintenária ou decenal.

Esse aspecto faz toda a diferença para efeito do acolhimento ou não da prescrição, de modo que, antes que o Superior Tribunal de Justiça decida quero analisar se estou conduzindo de maneira correta.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Excelência:

É uma matéria realmente complexa que merece debruçarmos novamente e eu, de qualquer forma, também refletirei mais a respeito.

EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL DESPROVEU.

SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Pedi vista para reanalisar os autos e mantenho meu voto tal como fora proferido.

EM 22 DE JANEIRO DE 2020:

POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO. ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART.
942 DO CPC. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL - CONVOCADO)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3º VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. A 4ª VOGAL, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDSON FERREIRA FREITAS (OAB/SP 121567/O).

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL - CONVOCADO)

A questão jurídica objeto de controvérsia gira em torno de saber se a citação levada a efeito em processo julgado extinto, sem mérito, por inadequação, interrompe a prescrição.

Ainda, se interrompe, se recomeça da citação ou se, por outra, a retomada da contagem do prazo prescricional reinicia a partir da extinção.

Para efeito de interrupção da prescrição, não é necessário que haja propriamente instauração de lide. Basta, para tanto, que haja manifestação formal do titular do direito, v.g., notificação judicial.

Logo, se assim é, a citação válida, mesmo em ação inadequada, há que guardar o mesmo efeito, porque a parte externa sua vontade na busca de seu direito.

Então, sob esse aspecto, ocorre a interrupção da prescrição, ainda que a citação ocorra em ação extinta por inadequação da via eleita.

Agora, matéria por fim objeto de exame, é no sentido de saber se a retomada do prazo prescricional se dá a contar da data em que ocorreu a intervenção (citação) ou se, por outra, essa retomada se dá sentença de extinção.

Sob esse aspecto, a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco
"Instituições de Direito Processual Civil'. vol. II, 3ªed., 2002, Malheiros, p. 89,
secundada pelos precedentes do STJ, REsp 934.736/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/12/2008; REsp 865.266/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/11/2007; EDcl no REsp 511.121/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005, orienta-se no sentido de que a retomada do curso prescricional se dá com a extinção.

Observa-se que no caso específico a sentença foi desafiada por recurso de apelação nº 110537/2008,
julgado em 11-03-2009
, enquanto que a presente ação de obrigação de fazer foi distribuída em 13-7-2012.

Assim, se da extinção até a propositura da presente ação de obrigação de fazer não transcorreu mais de cinco anos (artigo 206, §5º, I do CC) não ocorre, então, o alegado perecimento do direito.

Assim, o voto é para prover o recurso a fim de afastar a prescrição decretada na sentença recorrida, na linha de entendimento da e. Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA)

Eminentes pares:

Com relação à tempestividade recursal não há divergência entre os membros da Câmara, via de consequência é defeso minha manifestação.

Por envolver apenas a contagem do prazo prescricional, a solução para a controvérsia não poderia ser mais objetiva.

Nesse contexto, com a vênia da divergência, o voto da relatora é irrepreensível.

Como bem disse o 1º vogal,
é evidente que o curso do prazo prescricional foi interrompido em razão da propositura da primeira ação de execução, em 2004.

Assim, sem que tenham decorrido mais de 20 anos depois do trânsito em julgado da decisão que, em 2008, excluiu da ação “englobada” o pedido reapresentado em ação autônoma em 2012, não há de se falar em prescrição.

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho a relatora integralmente.

É como voto.

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020